Tribunal: TJSP
Processo: 2107468-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão colegiada que, nos termos do art. 485, IV, do CPC, extinguiu a ação apreensória e reformou, por conseguinte, a sentença de procedência antes decretada, condenando o Banco agravado à obrigação de devolução do veículo ou a resolução da questão em perdas e danos. Restituição do veículo que não pode ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão colegiada que, nos termos do art. 485, IV, do CPC, extinguiu a ação apreensória e reformou, por conseguinte, a sentença de procedência antes decretada, condenando o Banco agravado à obrigação de devolução do veículo ou a resolução da questão em perdas e danos. Restituição do veículo que não pode ser feita, pois o autor alienou prematuramente o bem. Devida a aplicação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do decreto-lei no 911/69. Compensação: Incontroversa a existência de crédito, cabe o pedido de compensação com dívidas líquidas, certas, exigíveis, de coisas fungíveis. As obrigações se extinguem, até onde se compensarem. Operando-se esta "ipso iure", nos termos do art. 368 do Código Civil, não necessita de sentença, tendo, portanto, eficácia retroativa à época em que os créditos se extinguiram. Precedentes desta Câmara.Juros de mora: juros moratórios de 1% devem incidir desde a data da apreensão, pois a partir desse momento surgiu a obrigação de restituição do veículo, porque indevida e fundada em mora inexistente. Atualização monetária do valor depositado pelo agravado. Cabimento. Valor depositado que foi atualizado até a data do cálculo inicial, e não até a data do depósito. Recurso provido em parte para reconhecer que o valor depositado pelo agravado deve ser atualizado até a data do depósito judicial; determinar a aplicação da multa de 50% prevista no art. 3o, § 6o, do decreto-lei no 911/69; bem como para que os juros de mora incidam a partir da data da busca e apreensão do veículo.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.